Tribunal: STF
Processo: ARE 842450
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que o trânsito em julgado da ação de embargos do devedor não projetou efeitos vinculantes às outras demandas conexas, uma vez que fundamentadas em fatos geradores relativos a períodos diversos.



    Nessas circunstâncias, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria imprescindível uma uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos, providência vedada nesta fase processual. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.